Tribunal: STF
Processo: Rcl 81269
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 605.552, TEMA 379 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS 
E DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO 
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 25.6.2025, pelo Município de Natal, contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no Processo n. 0857230-06.2019.8.20.5001, pela qual teria sido aplicado erroneamente o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 605.552, Tema 379:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE ISS OU ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO. TEMA 379/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. BITRIBUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário e recurso especial, com fundamento no 
art. 1.030, I, ‘a’, do CPC/2015, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 379 da Repercussão Geral. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente vinculante ao caso concreto, alegando que a cobrança do ISS configura bitributação, pois o crédito tributário já foi objeto de pagamento de ICMS. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    A questão em discussão consiste em verificar se a decisão recorrida aplicou corretamente o entendimento fixado pelo STF no Tema 379, considerando a modulação dos efeitos determinada nos embargos de declaração e a hipótese de bitributação alegada pela parte agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC/2015, determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário ou especial quando o acórdão recorrido estiver em consonância com entendimento firmado em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. O STF, no julgamento do RE 605552 (Tema 379), fixou a tese de que incide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados sob encomenda por farmácias de manipulação e ICMS sobre os medicamentos ofertados em prateleira ao público consumidor. Nos embargos de declaração, o STF modulou os efeitos da decisão com aplicação ex nunc, convalidando recolhimentos anteriores de ICMS e ISS e prevendo exceções, incluindo casos de bitributação, processos administrativos concluídos e ações judiciais pendentes até a data da publicação da ata de julgamento do mérito. O Tribunal de origem, soberano na análise de fatos e provas, concluiu que a hipótese dos autos se enquadra na exceção da modulação referente à bitributação, pois o contribuinte já havia recolhido o ICMS, impossibilitando nova exigência de ISS pelo Município. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a correta aplicação do Tema 379 e da modulação de efeitos pelo Tribunal de origem, não havendo erro na decisão recorrida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Agravo interno conhecido e não provido” (e-doc. 6).



    Não consta interposição de recurso até a presente data.



    2. O reclamante afirma que “o presente caso se enquadra no item (iii) das ressalvas [da modulação dos efeitos nos embargos de declaração no Tema 379], pois existiu processo administrativo que originou o lançamento do ISS anterior ao julgamento da decisão do STF e, portanto, está expressamente contemplado na ressalva, impedindo a convalidação dos pagamentos de ICMS realizados pela Farmafórmula” (fl. 3).



    Esclarece que “o auto de infração lavrado contra a Farmafórmula LTDA. pelo não recolhimento do ISS resultou de processo administrativo instaurado antes da publicação da ata do julgamento do Tema 379, concluído em 2019, razão pela qual os pagamentos de ICMS efetuados pela empresa não poderiam ser convalidados” (fl. 4).



    Requer “a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos do acórdão impugnado até o julgamento definitivo desta reclamação” (fl. 5).



    No mérito, pede seja “julgada procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte nos autos da apelação cível de nº 0857230-06.2019.8.20.5001 e determinar a correta aplicação do Tema 379 do STF, impedindo a convalidação dos pagamentos de ICMS realizados pela Farmafórmula LTDA em razão da existência de processo administrativo instaurado antes da publicação da ata de julgamento” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 605.552, Tema 379.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe comprovação de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. No Recurso Extraordinário n. 605.552, Tema 379 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Incide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda. Incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas ofertados aos consumidores em prateleira”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso Extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Incidência do ICMS ou do ISS. Operações mistas. Critério objetivo. Definição de serviço em lei complementar. Medicamentos produzidos por manipulação de fórmulas, sob encomenda, para entrega posterior ao adquirente, em caráter pessoal. Subitem 4.07 da lista anexa à LC 
nº 116/03. Sujeição ao ISS. Distinção em relação aos medicamentos de prateleira, ofertados ao público consumidor, os quais estão sujeitos ao ICMS. 1. A Corte tradicionalmente resolve as ambiguidades entre o ISS e o ICMS com base em critério objetivo: incide apenas o primeiro se o serviço está definido por lei complementar como tributável por tal imposto, ainda que sua prestação envolva a utilização ou o fornecimento de bens, ressalvadas as exceções previstas na lei; ou incide apenas o segundo se a operação de circulação de mercadorias envolver serviço não definido por aquela lei complementar. 2. O critério objetivo pode ser afastado se o legislador complementar definir como tributáveis pelo ISS serviços que, ontologicamente, não são serviços ou sempre que o fornecimento de mercadorias seja de vulto significativo e com efeito cumulativo. 3. À luz dessas diretrizes, incide o ISS (subitem 4.07 da Lista anexa à LC nº 116/06) sobre as operações realizadas por farmácias de manipulação envolvendo o preparo e o fornecimento de medicamentos encomendados para posterior entrega ao fregueses, em caráter pessoal, para consumo; incide o ICMS sobre os medicamentos de prateleira ofertados ao público consumidor e produzidos por farmácias de manipulação. (...) 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.10.2020).



    No julgamento dos embargos de declaração, este Supremo Tribunal decidiu:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Tributário. Repercussão Geral. Tema nº 379. ICMS e ISS. Operações mistas realizadas por farmácias de manipulação. Pedidos de modulação dos efeitos do acórdão embargado. Acolhimento. 1. A Corte fixou, no acórdão embargado, a tese de que incide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda. Incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas ofertados aos consumidores em prateleira’. 
2. A ausência de modulação dos efeitos da decisão ensejaria impactos financeiros indesejados em desfavor dos contribuintes, bem como dos estados e dos municípios, entes políticos cujas finanças já estão combalidas, e resultaria em grande insegurança jurídica, indo de encontro à boa-fé dos contribuintes que recolheram um tributo acreditando ser o correto. 3. Embargos de declaração acolhidos, modulando-se os efeitos da decisão embargada, bem como se estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir do dia da publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a se convalidarem os recolhimentos de ICMS e de ISS efetuados em desacordo com a tese de repercussão geral, ficando ressalvados: (i) as hipóteses de comprovada bitributação; (ii) as hipóteses em que o contribuinte não recolheu o ICMS ou o ISS devidos até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iii) os créditos tributários atinentes à controvérsia e que foram objeto de processo administrativo, concluído ou não, até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iv) as ações judiciais atinentes à controvérsia e pendentes de conclusão até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito. Em todos esses casos, deverão ser observados o entendimento desta Corte, bem como o prazo decadencial e o prescricional” (DJe 12.4.2021, grifos nossos).



    A autoridade reclamada limitou-se a aplicar a tese fixada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 605.552, Tema 379 da repercussão geral, reconhecendo que houve recolhimento do ICMS e, portanto, o recolhimento do ISS geraria bitributação. Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. Assim, não se comprova teratologia na aplicação do Tema 379 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    Não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 62.086-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 54.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.3.2023).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade reclamada, com necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 
VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. RESGUARDADO O CUMPRIMENTO DA PENA PELO PACIENTE EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Ausência de prova formal da existência de contrato regido pela Lei nº 11.442/07. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. 1. É incontroverso nos autos que não há prova formal da existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07, o que impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. 2. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório revela que a pretensão dos autos demanda o reexame de fatos e provas, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 60.756-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE” (Rcl 
n. 56.703-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora